Tribunal: TJMT
Processo: 0050136-07.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050136-07.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 11.018.830/0001-62 (APELADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) — ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS — OFENSA À SÚMULA 323/STF — OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO — SEGURANÇA RATIFICADA.

O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

Para
declaração
de nulidade do Termo de
Apreensão
e Depósito se faz necessária à
dilação
provatória, o que não é cabível na via estreita do Mandado de Segurança.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por
Marcos Montazolli Eireli - EPP
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a imediata liberação das mercadorias da parte requerente.

A parte apelante alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita ante a inexistência de direito líquido e certo, e, no mérito do recurso, busca a reforma da sentença proferida por entender que o contribuinte deve comprovar a regularidade das operações fiscais em consonância com a legislação estadual.

Argumenta que uma vez encontrados débitos fiscais anteriores, não é possível convalidar o ato realizado contrariamente a legislação em vigor, de forma que a cobrança realizada pela administração fazendária encontra-se correta, não havendo razão para ser anulada.

Nesse sentido pleiteia o provimento do recurso para retificar o ato sentencial, e por consequência julgar improcedente a ação.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação dos termos da sentença (Id. 6951409).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020